Tribunal: TJSP
Processo: 1066403-85.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Adjudicação compulsória. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, entendendo não haver interesse processual, haja vista que o mesmo pedido já teria sido acolhido em demanda anterior. Existência, contudo, de interesse processual no caso concreto. Incontroversa quitação do contrato. Sentença proferida na ação anterior que viabilizou a regularização registral de apenas parte

Ementa:
Adjudicação compulsória. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, entendendo não haver interesse processual, haja vista que o mesmo pedido já teria sido acolhido em demanda anterior. Existência, contudo, de interesse processual no caso concreto. Incontroversa quitação do contrato. Sentença proferida na ação anterior que viabilizou a regularização registral de apenas parte dos imóveis adquiridos. Situação dos demais imóveis que se busca regularizar na presente demanda, ajuizada, desta vez, em face do espólio do correto proprietário tabular. Pedido de adjudicação acolhido. Sentença revista. Recurso provido.